Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-30.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009791-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento. Danos em equipamentos eletrônicos. Laudos unilaterais e genéricos. Inexistência de prova do nexo de causalidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de R$ 18.987,61 pagos a título de indenizações securitárias decorrentes de danos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilações na rede elétrica.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora comprovou o nexo de causalidade entre os danos e a atuação da concessionária de energia; (
ii
) estabelecer se os laudos técnicos apresentados são suficientes para demonstrar a responsabilidade civil da ré.

III.
Razões de decidir

3.
A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não transfere as prerrogativas processuais do consumidor, conforme o Tema 1.282 do STJ, devendo a autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.
A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, mas pode ser afastada por excludentes como caso fortuito ou força maior, o que ocorreu no caso concreto, em que os relatórios de sinistro apontam “chuvas fortes” e “descargas atmosféricas” como causas prováveis dos danos.

5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos, sem qualificação técnica dos responsáveis e não indicam com precisão a origem dos danos, não se prestando como prova robusta da falha na prestação do serviço.

6.
A concessionária apresentou relatórios técnicos auditados, produzidos conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, que atestam a ausência de irregularidades no fornecimento de energia nas datas dos sinistros.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A seguradora sub-rogada não faz jus às prerrogativas processuais do consumidor, incumbindo-lhe comprovar o fato constitutivo do direito
”
.
2. “
Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação não comprovam o nexo de causalidade entre danos e suposta falha na prestação de serviço
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º
; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL n
. 1.000/2021
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.282, REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27.09.2024; TJMT, N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 15.03.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra sentença proferida
pela Dra.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO
–
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa (ID 298678393).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que
a sentença recorrida deixou de reconhecer o nexo de causalidade, apesar das provas documentais juntadas aos autos, como laudos técnicos, aviso de sinistro e relatórios de vistoria, que, em seu entender, demonstrariam a origem dos danos e o pagamento das respectivas indenizações
(ID 298678395)
.

Alega que
a
apelada não apresentou qualquer prova em sentido contrário, tampouco demonstrou a regularidade do serviço prestado ou a inexistência de oscilação elétrica no momento dos eventos danosos.

Defende a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, haja vista que a apelada, por ser concessionária de energia, detém exclusividade de acesso às informações técnicas necessárias à comprovação de normalidade ou não do fornecimento de energia.

Argumenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal e artigo 25 da Lei n. 8.987/95, e que a descarga atmosférica não afasta essa responsabilidade, por se tratar de risco inerente à atividade desempenhada (fortuito interno).

Assevera que fenômenos naturais como raios são previsíveis, cabendo à apelada adotar medidas técnicas adequadas para mitigação de danos, como uso de para-raios e sistemas de proteção.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente o pedido de regresso e condenando a apelada ao pagamento de R$ 18.987,61 (dezoito mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora desde o evento danoso,
além da
fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID 299662355).

A parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do apelo (ID 298678399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
visando ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária em virtude de danos elétricos
supostamente
causados por oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica
(ID 298677892
).

Na exordial, relatou que alguns consumidores, residentes em áreas atendidas exclusivamente pela requerida, comunicaram danos em seus equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de variações anormais de tensão elétrica.

Alegou que, após regulação dos sinistros e comprovação do nexo causal entre os eventos e os danos, efetuou os pagamentos das respectivas indenizações, com base nas apólices vigentes, nos valores individualizados de R$ 3.334,65 (três mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 3.650,96 (três mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), R$ 4.272,00 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais) e R$ 2.730,00 (dois mil, setecentos e trinta reais).

Aduziu que, em razão do pagamento dos sinistros, sub-rogou-se nos direitos dos segurados nos termos do artigo 786 do Código Civil, pleiteando, assim, a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores despendidos
(R$ 18.987,61 – dezoito mil, novecentos e oitenta e sete
reais e sessenta e um centavos)
, acrescidos de correção monetária desde a data do pagamento e juros legais, além de honorários advocatícios.

Ao final, foi proferida sentença julgando
improcedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
Vistos.

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ambas devidamente qualificadas, objetivando o ressarcimento da quantia paga a cinco de seus segurados, Moacir Antônio Guarnieri (apólice nº 3355050891914), Celia Marisa
Salvajoli
Guilherme (apólice nº 120000136214), Allan Vinicius Bortoleto de Almeida (apólice nº 3355060633514) Alana
Curioni
(apólice nº 3355061363014) e Sidnei Trevisan (apólice nº 7606000035614),a título de indenização securitária, em decorrência de danos causados a equipamentos eletrônicos cobertos pelo seguro, devido a alegadas oscilações no fornecimento de energia elétrica. Requer a condenação da parte ré ao pagamento do valor correspondente à indenização paga de R$ 18.987,61 (dezoito mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos).

Em sede de contestação, id. 164610958, a requerida arguiu, preliminarmente, acerca da decadência do direito de ação, inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial, falta do interesse de agir e cerceamento de defesa.

No mérito, alega ausência de responsabilidade pelos danos elétricos reclamados, ante a inexistência de ato ilícito e ausência de nexo causal, assim como sustenta que os laudos apresentados pela autora são inconclusivos, realizados unilateralmente, por profissionais dos quais se desconhece a qualificação. Requer a improcedência total dos pedidos autorais.

Réplica à contestação, id. 168527082.

Instados a especificarem provas, id. 178926826, a parte autora requer a produção de prova documental, id. 180995770, enquanto a parte requerida pugna pela produção de prova pericial e testemunhal id. 180475737.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de matéria de menor complexidade, e consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, até porque as provas postuladas se mostram dispensáveis, razão pela qual
as indefiro.

[...]

Pois bem. O artigo 379 do Código Civil estabelece que "
a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
."

Na mesma linha de raciocínio, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, prevê que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

Contudo, consigna-se que ao presente tipo de demanda não mais se aplica o CDC no que diz respeito às prerrogativas processuais, em razão da tese firmada no julgamento do Tema 1282, que estabeleceu: “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
.”

Ressalte-se que, conforme a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos de natureza material do consumidor originário, não abrangendo apenas os direitos de natureza exclusivamente processual, como a inversão do ônus da prova e a possibilidade de escolha do foro. Assim, embora a norma material do CDC possa ser aplicada à relação jurídica (como prazo prescricional e responsabilidade objetiva), as vantagens processuais conferidas ao consumidor pela sua condição de vulnerabilidade não se
transmitem
à seguradora, que não ostenta tal condição perante a concessionária de serviço público.

Sem mais delongas. Sabe-se que é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece: [...].

De início, verifica-se que em todos os laudos apresentados contêm
designações genéricas
para os supostos problemas ocorridos nos aparelhos das seguradas da parte autora, indicando que a causa destes seria a ocorrência de “
oscilação de energia
” (
id’s
.144414954 –
pg.
19 a 26; 144414958 – pg. 22 a 25; id. 144414962 – pg. 24 a 25; 144414967 – pg. 19 a 20) e “
sobrecarga de energia
” (id. 144414966 – pg. 26 a 28).

Ademais, convém destacar que, nos mencionados laudos,
não há qualquer qualificação profissional dos técnicos
responsáveis, comprometendo a sua utilidade para o fim a que se destina.

Acerca dos temas: [...].

Ademais, nota-se que em dois relatos dos sinistros, há indicação de ocorrência de caso fortuito ou força maior, ao afirmar que o problema seria decorrente de “
descargas atmosféricas e chuvas fortes
” (id. 144414954 – pg. 09) e “
fortes chuvas e raios
” (id. 144414967 – pg. 12), rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida.

Nesse sentido: [...].

Nesse contexto, não sendo possível a inversão do ônus da prova com base no CDC, conforme entendimento firmado no Tema 1282 do STJ, caberia à seguradora autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar de forma inequívoca o fato constitutivo de seu direito, demonstrando através de prova técnica idônea não apenas a existência do dano, mas também o nexo causal entre este e uma falha na prestação do serviço pela concessionária ré. Tal ônus probatório não foi adequadamente cumprido, seja pela deficiência dos laudos apresentados, seja pela indicação de evento da natureza (chuva/tempestade) como causa dos danos.

Os laudos deveriam comprovar tanto a ocorrência dos danos quanto suas origens ou causas. No entanto, a falta de assertividade desses documentos, somada à ausência de comprovação da capacidade técnica dos peritos que os elaborou, conduz à conclusão de que não houve demonstração do próprio dano e, eventualmente, do seu nexo causal. Dessa forma, a carência de provas concretas e específicas que vinculem o dano ao serviço prestado pelo réu inviabiliza qualquer possibilidade de procedência da ação.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.
[...]
”
(ID
298678393
)
.

Assim, insurge-se a seguradora, buscando a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

Pois bem.

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária de energia pelos danos elétricos suportados pelos segurados da apelante e, por conseguinte, o direito de regresso da seguradora.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n. 1.282
,
“
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
(STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025).

Em razão disso, a apelante, na qualidade de seguradora sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova.

Desse modo
, incumbe exclusivamente à autora, ora apelante, a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, conforme o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, podendo ser afastada apenas diante da demonstração de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No caso concreto, contudo, observa-se que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária de energia e os danos suportados pelos consumidores segurados da apelante.

Isso porque
a documentação

apresentada

nos
autos pela seguradora apelante, especialmente os de
nominados “laudos técnicos”, é
de nature
za unilateral, genérica e carente
de credibilidade técnica, pois não há qualquer comprovação de que tenham sido elaborados por profissionais habilitados, tampouco indicam com precisão a origem dos danos
, limitando-se constatar “
oscilações de energia
” e “
sobrecarga de energia
”
(ID 298677893, pp. 19-26; ID 298677894, p
p
. 22
-25; ID 298677895, pp. 24 e 25; ID 298677896, pp. 26-28; e ID 298677896, pp. 19 e 20
)
.

Aliás, não há prova de que tenha sido concedida à concessionária
apelada
a possibilidade de vistoriar os equipamentos supostamente danificados ou de participar da apuração dos eventos.

No ponto, impende
destacar
que os documentos produzidos unilateralmente não gozam de presunção absoluta de veracidade, possuindo valor probatório relativo, devendo ser corroborados com as demais provas constantes nos autos, pois, embora possam servir como início de prova, não são suficientes para amparar eventual decreto condenatório,
justamente por não terem sido produzidos em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
– IMPRESTÁVEL –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA –
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
–
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
, contudo,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”
(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27/09/2024 – grifo nosso).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
–
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
–
LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. [...] 2.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade
, assim,
a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução nº 1.000/21 da
ANEEL). [...]
”

(
TJMT,
1007435
-55.2021.8.11.0045,
Rel. Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
12/03/2025, DJE 16/03/2025 – grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVID
O. [...]
5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exig
ido pelo Módulo 09 do PRODIST.
[...]
” (TJMT, N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, DJE 15/03/2025 – grifo nosso).

Lado outro
, verifica-se que a apelada apresentou relatórios técnicos produzidos conforme os parâmetros do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, que atestam a ausência de oscilações ou interrupções na rede elétrica nas datas indicadas como sendo de ocorrência dos sinistros (ID 298678382, 298678383, 298678384, 298678385 e 298678386)
.

Ressalte-se que
“
a
s informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela
ANEEL
e gozam de presunção de legitimidade e veracidade
”
(Apelação Cível n.
1031266-76.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
17/07/2025, DJE 17/07/2025)
.

A ausência de abertura de reclamação administrativa por parte dos segurados ou da seguradora, conforme exige a Resolução ANEEL n.
1.000/2021, viola o devido processo de apuração técnica, comprometendo a verificação da suposta falha e retirando da concessionária qualquer possibilidade de contraditório e ampla defesa.

Além disso
,
denota-se que
em 2 (dois) dos 5 (cinco) relatórios finais de sinistro acostados aos autos, a própria descrição dos eventos aponta para a ocorrência de condições climáticas severas, mencionando expressamente a presença de “
mal tempo na propriedade com muitas descargas atmosféricas e chuvas fortes
” (ID 298677893, p. 9) e “
tarde com fortes chuvas e raios
” (ID 298677897, p. 12)
,
circunstâncias
que
indicam a possível incidência de caso fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária e os danos alegados.

Nesse contexto, a
mera
alegação de que os riscos decorrentes de descargas atmosféricas seriam inerentes
à atividade da concessionária –
o chamado fortuito interno – não conduz

à responsabilização automática da fornecedora de energia elétrica.

O simples exercício de atividade de risco, por mais elevado que seja, não afasta a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre o suposto defeito no serviço e o dano alegado, sob pena de se instituir uma responsabilidade objetiva de caráter absoluto, incompatível com o regime jurídico das concessões públicas e com os princípios da causalidade e da razoabilidade que informam a responsabilidade civil.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
. SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
.
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADAS
. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO. [...] 4. Todavia, não ficou demonstrado o nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária, pois os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e inconclusivos, sem comprovação técnica suficiente. 5. Ademais,
há elementos nos autos indicando a ocorrência de força maior
–
chuvas e ventos fortes
–
que constituem excludentes de responsabilidade
,
afastando a obrigação de indenizar
. [...] Tese de julgamento: ‘
A concessionária de energia elétrica não responde por danos materiais quando não comprovado o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e os prejuízos relatados
,
especialmente quando há indícios de excludente de responsabilidade
,
como força maior
’. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1039235-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025, DJE 28/02/2025 – grifo nosso).

Diante da ausência de prova técnica idônea que comprove a origem dos danos e estabeleça nexo de causalidade entre os eventos narrados e a atuação da concessionária, bem como da fragilidade dos laudos unilaterais apresentados, não se configura a responsabilidade civil da apelada.

À vista disso
, não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, revela-se incabível o pleito indenizatório, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10%
para 15% (quinze por cento)
, nos termos do artigo
85, §

11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025